Tribunal: STF
Processo: Rcl 75209
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Paulo Gustavo Isleb contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Processo 5024024-05.2022.4.04.7205, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral (RE 1.276.977/DF).  



    O reclamante aduz o seguinte:



    A demanda, na origem, se trata de ação revisional de benefício previdenciário, buscando pela aplicação da regra permanente prevista no artigo 29, I e II, da Lei 8.213/1991, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º, da Lei 9.876/1999 (tese amplamente conhecida como “REVISÃO DA VIDA TODA”, Tema 1102, STF). 



    Em 27.06.2024, o processo foi sobrestado, em cumprimento à determinação do Ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102, STF, o qual ordenou, em 28.07.2023 “a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia”.



    Porém, não obstante a ordem clara de sobrestamento, a Colenda Turma referida houve por bem levantar a suspensão e julgar o feito, denegando o direito em revisar o benefício, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração referidos, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema. Note-se que, em 22.11.2024, a parte reclamante requereu, expressamente, seja cumprida “com a r. determinação proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.276.977 (Tema 1102), devendo o feito permanecer suspenso até a data do trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo E. STF”. 



    Porém, o pedido foi indeferido, sob o argumento de que “os tribunais possuem entendimento consolidado no sentido de que é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral para a sua aplicação como precedente junto às instâncias inferiores”, de modo que o caso foi julgado, com o precário improvimento do pedido revisional de benefício (doc. 1, p. 1). 



    Ao final, requer a cassação do ato reclamado e o sobrestamento do feito na origem (doc. 1, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é procedente pois a decisão reclamada não observou decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada, por seu turno, assim consignou:  



    [...]



    Irresignado, o autor apela.



    Em suas razões, sustenta, preliminarmente, que o processo deve ser suspenso, em face de determinação de sobrestamento no âmbito do RE 1.276.977.



    Quanto ao mérito, alega que deve ser observada a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.102.



    Com as contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.



    A decisão do evento 02 determinou o sobrestamento deste feito, em observância à decisão exarada, em 28/7/2023, pelo Ministro Relator dos embargos de declaração opostos pelo INSS no RE 1.276.977.



    É o relatório.



    VOTO



    O apelante objetiva a revisão do benefício previdenciário que titulariza, mediante o afastamento da regra de transição de que trata o artigo 3º da Lei nº 9.876/99 e aplicação da regra permanente do artigo 29, inciso I, da Lei nº 8.213/91.



    A questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, restando firmando-se a seguinte tese (Tema STJ nº 999):



    Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.



    O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, em sede de repercussão geral (RE 1.276.977), havia confirmado este mesmo entendimento, concluindo ser possível, aos aposentados que se enquadram na regra de transição prevista na Lei 9.876/1999, valerem-se de todas as contribuições previdenciárias, inclusive as anteriores a 1994, caso fosse mais benéfico ao cálculo de seu benefício.



    Todavia, apreciando os embargos de declaração opostos pelo INSS no âmbito do Recurso Extraordinário 1.276.977, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o julgamento no Superior Tribunal de Justiça não observou o artigo 97 da Constituição que exigia reserva de plenário e votou por anular o acórdão proferido pela 1ª Seção do STJ, determinando a remessa dos autos àquele Tribunal para novo julgamento. 



    Sucede que, no julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.110 e 2.111, reconheceu-se, por maioria de votos, a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876/99, superando-se a tese inicialmente firmada, estabelecendo-se nova tese, que tem o seguinte teor:



    A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da lei 9876, de 1999, impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do poder judiciário e pela administração pública, em sua interpretação literal, que não permite exceção: o segurado do INSS que se enquadra no dispositivo, não pode optar pela regra definitiva, independente de lhe ser mais favorável.



    Em 27/09/2024, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das referidas ADIs, oportunidade em que:



    a) negou provimento aos embargos de declaração opostos - na ADI 2.111 - pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) - e



    b) não conheceu dos embargos de declaração opostos - na ADI 2.110 - pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev). 



    Neste cenário, confirmou-se a decisão do Colegiado que não reconhecera o direito à revisão almejada, ou seja, o direito de o aposentado incluir no cálculo de sua aposentadoria, as contribuições previdenciárias, acaso mais favoráveis, anteriores ao Plano Real.



    Com efeito, restou expressamente confirmado, no bojo dos referidos embargos, que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102. 



    Consequentemente, é o caso de confirmar-se a sentença. 



    [...]Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação (doc. 5, pp. 38-39).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tacitamente indeferiu o pedido de sobrestamento, e prosseguiu no exame de caso cujo objeto ainda pende de revisão final pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    A respeito do RE 1.276.977 ED/DF, observo que, após destaque do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 04/12/2023, o julgamento não se encerrou.  



    Desse modo, como ainda não ocorreu o julgamento e publicação da ata do RE 1.276.977 ED/DF, nem houve nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma.  



    Com efeito, não desconheço que o juízo reclamado apenas pretendeu dar cumprimento às decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, que têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Entretanto, esses efeitos referem-se ao mérito do que estava sendo decidido nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não têm o condão de revogar a decisão paradigma, subverter a sistemática da repercussão geral ou de vincular o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 63.142/RJ, da minha relatoria, DJe 8/2/2024; Rcl 68.119/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024; Rcls 75.115/RN, 75.197/RS, 75.201/RS e 75.165/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2025, 20/1/2025, 20/01/2025 e 20/1/2025; Rcls 75.246/RS e 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/1/2025 e 22/1/2025.  



    Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, que reafirmou a necessidade de observância da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0526237-50.2021.4.05.8100 até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator